Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS INTEGRADOS À LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial da empresa impede a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no feito executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a tese do Tema Repetitivo 885/STJ, a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de execução contra coobrigados, como sócios, por não lhes ser aplicável a suspensão prevista na Lei no 11.101/2005.
4. A desconsideração da personalidade jurídica redireciona a execução para o patrimônio do sócio, distinto do da empresa, sendo possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a ele, salvo determinação contrária do juízo falimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.